Tribunal: TJDFT
Processo: 0756477-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. PAGAMENTO INCOMPLETO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.

II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).

III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.

IV. No presente caso, o recorrente interpôs o recurso em 15.5.2020 (ID. 17103582), sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais (consta tão somente o pagamento do preparo – “Guia Recurso – Juizado Especial”, consoante ID. 17103584 e 17103585), à míngua de demonstração do recolhimento das custas iniciais – “Guia Inicial – 1a Instância”.

V. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 961441, DJE: 1/9/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão 1185227, DJE: 22/7/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1230678, DJE: 2/3/2020.

VI. Recurso não conhecido.